Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-24.2019.8.11.0091
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000720-24.2019.8.11.0091
APELANTE: MARIA DULCE SILVA GIOLO
APELADA: SEGURADO LIDER CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-24.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DULCE SILVA GIOLO - CPF: 002.438.541-70 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000720-24.2019.8.11.0091

APELANTE:

MARIA DULCE SILVA GIOLO

APELADA:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DULCE SILVA GIOLO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Verde-MT,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir da data do acidente.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da casa, considerando que a parte autora decaiu em parte do pleiteado, condenou-a ao pagamento de 20% (vinte por cento) dessa sucumbência e das custas processuais, bem como o restante dos 80% (oitenta por cento) ao pagamento pelo requerido, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, suspendeu a sua exigibilidade.

Inconformada, a autora da ação de base aduz que o magistrado equivocou-se ao determinar a sucumbência recíproca, aduzindo que
“o fato da parte não ter alcançado o quantum pleiteado não implica em sucumbência integral ou recíproca”
(sic).

Asseverando que
“a parte Recorrente, muito menos seu patrono, possui a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez de um sinistro, motivo este que se fez necessário a realização de perícia médica. Sendo assim, o valor atribuído à causa é aquele correspondente ao teto do seguro subtraído a diferença do valor pago na esfera administrativa”
(sic)
.

Dessa forma, não há que falar em honorários recíproco, devendo, assim, ser suportados integralmente pela empresa apelada, requerendo que seja fixado de forma equitativa, arbitrado em um montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado (id. 146094170).

Sem contrarrazões pelo apelado.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 146864171.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DULCE SILVA GIOLO
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o douto Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização. Além disso, considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou a autora ao pagamento de 20%(vinte por cento) das custas e honorários advocatícios, do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, a autora-apelante pugna para que a segurado apelada seja condenada à integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, no valor a ser arbitrado de forma equitativa.

Pois bem.

Da análise da inicial, nota-se que embora a apelante tenha postulado pelo pagamento da indenização em valor maior ao concedido pelo juízo
a quo
(R$ 10.968,75), este fato, isoladamente, não implica em sucumbência recíproca, haja vista que formulou um pedido principal, consistente na condenação da seguradora ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, que, no entanto, acabou não sendo acolhido pelo julgador monocrático em sua integralidade, já que a indenização foi na ordem de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, que, no caso dos autos, consoante acima já mensurado, restou fixado na quantia de R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), descontado o recebido na via administrativa, fica remanescente R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Portanto, para a
distribuição da sucumbência
, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados
apenas
pela apelada.

A propósito, em caso análogo, a Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA –
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O “trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.
(N.U 1025533-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos de cobrança de indenização do seguro DPVAT, é adequada a utilização do INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda.
O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.”

(N.U 1024808-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Por outro lado, é cediço que os honorários advocatícios sucumbenciais, previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, são arbitrados pelo MM. Juiz, e suportados pela parte vencida, em contrapartida ao trabalho realizado, pelo advogado da parte vencedora, na demanda judicial.

Destarte, os honorários de sucumbência devem ser fixados, quando houver condenação, via de regra, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou sobre o proveito econômico da parte, levando-se em consideração o grau de zelo do causídico, o lugar de prestação do serviço, o tempo despendido, bem como, a natureza e a importância da causa. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No entanto, nas ações em que o proveito econômico for inestimável, ou irrisório, a fixação dos respectivos honorários, por força da disposição expressa no referido ordenamento processual, deve dar-se de forma equitativa. Veja-se:

“§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

No caso dos autos, tendo em vista que o valor da condenação R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), evidente que a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, baseando-se nos percentuais fixados no § 2o do artigo 85 do CPC/15, alcançaria um valor ínfimo, devendo, portanto, ser arbitrada equitativamente.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.000,00 (mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, na proporção fixada pelo Juízo a quo, a teor do artigo 86 do CPC.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(N.U 1002286-73.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA
– MINORAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC”.

(N.U 1006643-04.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentindo de condenar o requerido ora apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022